Tribunal: STF
Processo: RE 93129
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. 1) LUCROS CESSANTES. SOBRE ESTES
CONTAM-SE JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL (SÚMULA 254).
2) JUROS MORATORIOS. AOS JUROS COMPENSATORIOS CONCEDIDOS NA
INSTÂNCIA LOCAL SOBRE A INDENIZAÇÃO DOS BENS APROPRIADOS PELO PODER
PÚBLICO DEVEM SER ACRESCIDOS JUROS MORATORIOS A TAXA DE 6% AO ANO, A
PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO E ATÉ O EFETIVO
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RE 90.656, PLENO DE 1.7.80.